Tribunal: TJES
Processo: 5001464-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001464-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA
AGRAVADO: MANOEL CANDEIA NETO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5001464-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO
S
:
MANOEL CANDEIA NETO e RIZENE VITAL CANDEIA

JU
IZ
: DR
.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Ademar Teixeira de Siqueira em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença sob o n. 0030248-34.2007.8.08.0024.

Aduziu o recorrente que é idoso e reside com sua família há dezessete anos no imóvel objeto do cumprimento de sentença, a qual declarou rescindido o contrato que compra e venda do referido imóvel. Narrou, em suma, que a decisão atacada que determinou a imissão na posse do imóvel ao agravado não é justa, nem razoável e proporcional, pugnando pela realização de perícia prévia a fim de apurar o valor das benfeitorias e valorização imobiliária viabilizando indenização em seu favor.

Invoca a proteção constitucional ao idoso, o direito a moradia, o Estatuto do Idoso agregando ainda em suas razões o momento delicado atinente ao covid-19.

Ao final, pugnou pela suspensão dos efeitos do mandado de imissão de posse e dos atos executivos enquanto não realizada perícia para aferir as benfeitorias realizadas e valorização imobiliária.

Preparo realizado conforme guia n. 200063968.

Pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida indeferido (id. 665296), sendo interposto agravo interno (id. 708868) pelo recorrente, contrarrazões correspondente no id. 723118.

A despeito de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento tempestividade, conforme certificado em 17.09.2020.

É o relatório.

Incluam-se em pauta tanto o
agravo de instrumento quanto o agravo interno.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5001464-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO
S
:
MANOEL CANDEIA NETO e RIZENE VITAL CANDEIA

JU
IZ
: DR
.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos após ouvir a sustentação oral da causídica do recorrente, defesa que me convenceu a dar parcialmente provimento ao recurso como passo a expor.

Consoante já relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Ademar Teixeira de Siqueira em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença sob o n. 0030248-34.2007.8.08.0024.

Aduziu o recorrente que é idoso e reside com sua família há dezessete anos no imóvel objeto do cumprimento de sentença, a qual declarou rescindido o contrato que compra e venda do referido imóvel. Narrou, em suma, que a decisão atacada que determinou a imissão na posse do imóvel ao agravado não é justa, nem razoável e proporcional, pugnando pela realização de perícia prévia a fim de apurar o valor das benfeitorias e valorização imobiliária viabilizando indenização em seu favor.

Invoca a proteção constitucional ao idoso, o direito a moradia, o Estatuto do Idoso agregando ainda em suas razões o momento delicado atinente ao covid-19.

Ao final, pugnou pela suspensão dos efeitos do mandado de imissão de posse e dos atos executivos enquanto não realizada perícia para aferir as benfeitorias realizadas e valorização imobiliária.

Preparo realizado conforme guia n. 200063968.

Pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida indeferido (id. 665296), sendo interposto agravo interno (id. 708868) pelo recorrente, contrarrazões correspondente no id. 723118.

A despeito de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento tempestivamente, conforme certificado em 17.09.2020.

Inicialmente relevante destacar que não vislumbro qualquer vício que impeça a admissibilidade do recurso em questão, notadamente quanto a
tempestividade
.

Isto porque foi a decisão guerreada, exarada em maio de 2020, que determinou a expedição de mandado de imissão de posse em desfavor do recorrente, concedendo prazo para realização de maneira espontânea ou, em caso de inércia, de maneira forçada, constituindo tal postura objeto da irresignação recursal.

No tocante ao despacho exarado em maio de 2019, o referido pronunciamento apenas inciou o cumprimento de sentença, sem deferir expressamente o pleito do exequente de imissão na posse do imóvel em debate.

Assim, Eminentes Desembargadores,
ultrapassada a admissibilidade recursal, avanço para o exame do mérito recursal.

Sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal colacionada, observo que há substrato suficiente para modificar a decisão recorrida a fim de suspender os efeitos do mandado de imissão apenas por um lapso para garantir a realocação segura do recorrente nestes tempos de pandemia.

Importante pontuar, desde já, que a ordem de imissão na posse determinada na origem decorre de
execução definitiva de decisão judicial
e, como dito pelo próprio agravante, a “justeza” da sentença condenatória é ponto superado pelo manto da coisa julgada.

Na hipótese em exame não vislumbro a obrigatoriedade de perícia prévia a desocupação do imóvel para a apuração das benfeitorias. Isto porque desde setembro de 2018 o agravante fora intimado, através de seu patrono, para apresentar as benfeitorias realizadas, quedando-se inerte no prazo conferido pelo magistrado, possibilitando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Nesse sentir, pelo que dispõe o artigo 538, §1º do CPC, neste momento não há como descurar da conclusão do juízo originário, segundo a qual não há direito de retenção, vejamos:

“No tocante às benfeitorias alegadamente realizadas pela parte executada durante o curso do processo, não há direito de retenção (que exige boa-fé, inexistente diante do litígio, por força dos artigos 1.201, 1.219 e 1.221, do Código Civil), muito menos de indenização por benfeitorias voluptuárias e úteis (art. 1.220, do Código Civil), sendo que eventual direito à indenização por benfeitorias necessárias deve ser objeto de demanda judicial autônoma, não sendo havendo reconhecimento ou autorização judicial para compensação.”

Destaco, por oportuno, que não se está a refutar a pretensão indenizatória do recorrente pelas benfeitorias, contudo este não é o tema recursal devolvido.

Inclusive, sobre esse ponto, relevante é o voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1782335/MT, vale transcrever o trecho da ementa que segue “
Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado
.” (REsp 1782335/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

O recorrente, em verdade, busca com este agravo de instrumento a suspensão dos atos expropriatórios tendentes à satisfazer a execução, ou seja, intento que depende, no mínimo, de garantia, por inteligência do §6º do artigo 525 do CPC, caução até então não ofertada.

Isto sem falar nos temas reservados para debate neste momento processual (artigo 525, §1º do CPC), bem como a tempestividade da irresignação, sopesando que já fora apresentado embargos à execução (n. 0019490-73.2019.8.08.0024) rejeitados liminarmente.

O ato expropriatório deferido na origem, ora em debate, pretende o cumprimento de contrato datado de 2003 ou, ao menos, de sentença proferida no ano de 2013 com trânsito em julgado em 2018; com isso, a pandemia - com reflexos neste Estado iniciada em meados do mês de março de 2020 - não pode servir de subterfúgio a obstar por completo a cumprimento à ordem judicial.

No entanto, não há como desvencilhar do princípio da dignidade humana, basilar das proteções e princípio fundamental concedido constitucionalmente, na forma do artigo 1º, inciso III da Carta Magna.

A desocupação em um prazo curto durante uma pandemia, por certo, expõe o recorrente a riscos a sua integridade física, especialmente se considerarmos ser pessoa idosa com endereço residencial há quase vinte anos.

Por isso, pondo em relevo, além do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem dar parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante a fim de suspender os efeitos do mandado de imissão na posse pelo prazo de 100 (cem) dias, visando resguardar sua integridade física.

Assim, pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento em exame apenas para suspender os efeitos da execução do mandado de imissão na posse pelo lapso de cem dias.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5001464-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO
S
:
MANOEL CANDEIA NETO e RIZENE VITAL CANDEIA

JU
IZ
: DR
.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de imissão na posse. Cumprimento definitivo de decisão judicial. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Na hipótese em exame não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que não é possível vislumbrar a obrigatoriedade de perícia prévia a desocupação do imóvel para a apuração das benfeitorias. Isto porque desde setembro de 2018 o agravante fora intimado, através de seu patrono, para apresentar as benfeitorias realizadas, quedando-se inerte no prazo conferido pelo magistrado, possibilitando o prosseguimento dos atos expropriatórios, pelo que dispõe o artigo 538, §1º do CPC.

II - O ato expropriatório deferido na origem, ora em debate, pretende o cumprimento de contrato datado de 2003 ou, ao menos, de sentença proferida no ano de 2013 com trânsito em julgado em 2018; com isso, a pandemia - com reflexos neste Estado iniciada em meados do mês de março de 2020 - não pode servir de subterfúgio ao cumprimento à ordem judicial. A desocupação do imóvel, por si só, não expõe o agravante a risco desmedido uma vez que ele se furtou em demonstrar que não possui outros imóveis ou oportunidade de se alocar em outro lugar.

III - No entanto, não há como desvencilhar do princípio da dignidade humana, basilar das proteções e princípio fundamental concedido constitucionalmente, na forma do artigo 1º, inciso III da Carta Magna. A desocupação em um prazo curto durante uma pandemia, por certo, expõe o recorrente a riscos a sua integridade física, especialmente se considerarmos ser pessoa idosa com endereço residencial há quase vinte anos. Por isso, pondo em relevo, além do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem dar parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante a fim de suspender os efeitos do mandado de imissão na posse pelo prazo de 100 (cem) dias, visando resguardar sua integridade física.

IV - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, agravo interno prejudicado.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e reputar prejudicado o exame do agravo interno, nos termos do voto do Relator.